Tribunal: TJPA
Processo: 0802051-85.2022.8.14.0107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802051-85.2022.8.14.0107

APELANTE: MARCOS ANDRE DE SOUSA CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. CONTEXTO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO E INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE TRÁFICO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA (1/6) MANTIDA. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE (CRACK E COCAÍNA). ART. 42 DA LEI DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. DETRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Marcos André de Sousa Carneiro contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante, arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas por ilegalidade na busca pessoal. No mérito, busca a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado (2/3), a fixação do regime aberto, a aplicação da detração e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se a busca pessoal realizada no apelante, que acompanhava sua companheira no momento do cumprimento de um mandado de prisão contra ela, e sobre quem já recaíam informações de envolvimento com o tráfico, configura a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do CPP, validando a apreensão das drogas e as provas subsequentes. Adicionalmente, discute-se a correta classificação da conduta e a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal exige um conjunto probatório robusto e lícito. No caso, a preliminar de nulidade da prova não prospera. A busca pessoal não foi arbitrária, mas justificada por fundada suspeita concreta, decorrente da soma de dois fatores objetivos: o apelante estava na companhia de uma pessoa contra quem se cumpria mandado de prisão por crimes graves, no bojo de uma operação policial contra o crime organizado, e, conforme depoimento coeso do agente policial, já havia informações prévias de que o réu praticava o tráfico naquele local. Tal contexto fático legitima a abordagem, nos termos do art. 244 do CPP.

5. O pleito de desclassificação para uso pessoal é improcedente. A apreensão de 35 (trinta e cinco) porções de crack e 02 (duas) porções de cocaína, já embaladas individualmente e prontas para a comercialização, somada ao depoimento policial, evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes, sendo a alegação de uso uma mera tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada. A utilização da fração mínima de 1/6 para a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) está devidamente fundamentada na natureza altamente nociva das drogas apreendidas (crack e cocaína) e na sua quantidade, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

7.
O regime inicial semiaberto é o legalmente previsto para a pena aplicada (superior a 4 anos), conforme art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal. A aplicação da detração para fins de alteração do regime inicial, neste momento processual, é incabível, pois compete ao Juízo da Execução Penal a análise dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, sob pena de supressão de instância. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada pelo não preenchimento do requisito objetivo do art. 44, I, do CP

.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2º, 'b', e 44, I; Código de Processo Penal, arts. 157, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ARE: 1467500 SC; STJ - AgRg no HC: 793128 MG 2022/0403946-7.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MARCOS ANDRÉ DE SOUSA CARNEIRO, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA (ID 19812876), que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (ID 19812801), em síntese, que no dia 23 de outubro de 2022, por volta das 20h, na Rua Paragominas, nº 139, em Dom Eliseu/PA, o denunciado foi preso em flagrante por trazer consigo
35 (trinta e cinco) petecas de crack
e
02 (dois) papelotes de cocaína
, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais). A abordagem ocorreu quando uma equipe da Polícia Civil cumpria um mandado de prisão em desfavor da companheira do denunciado, Taynara Reis da Silva, e, ao realizarem a busca pessoal em ambos, encontraram os entorpecentes em poder do apelante.

A defesa, em suas razões recursais (ID 25063310), pugna pela absolvição. Argui, preliminarmente, a nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal, que teria sido motivada por mera suspeita. No mérito, sustenta a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição do tráfico privilegiado, a fixação do regime aberto, a aplicação da detração e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID 26896656), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 28015979), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR BUSCA PESSOAL ILEGAL

A defesa argui a nulidade de todo o conjunto probatório, ao argumento de que a busca pessoal que culminou na apreensão das drogas foi ilegal, por ter sido realizada sem a necessária "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece prosperar.

A "fundada suspeita" não é uma mera intuição, mas um juízo de probabilidade que deve ser aferido de modo objetivo e justificado por indícios e circunstâncias do caso concreto. No presente feito, a abordagem policial não foi aleatória ou baseada em preconceito, mas sim decorrente de um contexto fático que legitimava a ação dos agentes.

Conforme se extrai do depoimento judicial do policial civil Ramon Rafael Alves Neves (ID 19812871), a equipe se dirigiu à residência do acusado para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido contra a companheira do apelante, no âmbito da "Operação NARCOS". O agente relatou que
foi realizada campana na porta da casa e que, em certo momento, o réu e sua companheira saíram do imóvel e se dirigiram até um táxi. Que antes que embarcassem no veículo, foi realizada a abordagem
e cumprido o mandado de prisão em face de Taynara. O policial foi claro ao afirmar que, além do contexto da prisão da companheira,
"já havia conhecimento de que o réu traficava no local"
.

Portanto, a fundada suspeita não decorreu de uma simples "atitude suspeita", mas da conjunção de fatores concretos: a presença do apelante ao lado de uma pessoa procurada pela justiça no exato momento de sua captura, em uma diligência que envolveu monitoramento prévio (campana), somada a informações de inteligência policial que já o apontavam como envolvido na traficância naquela localidade. Essa soma de circunstâncias objetivas autorizava a busca pessoal como medida necessária para verificar a posse de ilícitos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, embora rigorosa na proteção contra buscas arbitrárias, reconhece a validade da diligência quando amparada em elementos concretos.

A atitude suspeita do acusado
e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas,
evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita.
(STF - ARE: 1467500 SC, Relator.: Min . CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024) – destaquei.

No caso dos autos, a suspeita era ainda mais fundada, pois não se tratava de uma ronda de rotina, mas de uma operação direcionada com alvo definido, e o apelante, que acompanhava o alvo, já era referenciado por envolvimento com o tráfico
.

Dessa forma, a busca pessoal foi lícita, e as provas dela decorrentes são válidas. Rejeito, pois, a preliminar.

3. DO MÉRITO RECURSAL

3.1. Da Desclassificação para o Crime de Uso Pessoal

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, alegando que a droga se destinava ao consumo próprio do apelante.

A tese não se sustenta.

Para a distinção entre o traficante e o usuário, o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 determina que o juiz deve analisar um conjunto de fatores, como a natureza e a quantidade da droga, o local e as condições da ação, e as circunstâncias pessoais do agente.

No caso concreto, foram apreendidas com o apelante
35 (trinta e cinco) porções de crack
e
02 (duas) porções de cocaína
, conforme Auto de Apreensão (ID 19812786) e Laudo Toxicológico (ID 19812868). A expressiva quantidade de porções de crack, uma droga de altíssimo poder viciante e de rápida disseminação, aliada à forma de acondicionamento (embaladas individualmente, prontas para a venda), é um indicativo claro da destinação comercial.

A alegação de que seria usuário, ainda que fosse verdadeira, não exclui a traficância, sendo comum a figura do "usuário-traficante", que vende parte da droga para sustentar o próprio vício. O conjunto probatório, especialmente o depoimento do policial e as circunstâncias da apreensão, aponta de forma segura para a prática do tráfico, tornando inviável a desclassificação.

3.2. Da Dosimetria da Pena e da Causa de Diminuição do Art. 33, §4º

A defesa requer a aplicação da fração máxima de redução (2/3) para o tráfico privilegiado.

O juízo sentenciante, embora tenha reconhecido a primariedade e os bons antecedentes do réu, aplicou a fração mínima de 1/6, fundamentando a decisão na natureza e na quantidade da droga apreendida. A decisão está correta e não merece reparos.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que a natureza e a quantidade da substância devem ser consideradas com preponderância na fixação da pena. A apreensão de
crack
, droga de notória nocividade e com alto poder de destruição social, somada à quantidade de 35 porções prontas para a venda, justifica plenamente a aplicação da menor fração de redução, pois indica maior reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a natureza e a quantidade da droga são fatores idôneos para modular a fração de redução do tráfico privilegiado.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO EM 1/6
. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, encontra-se justificada a redução de 1/6 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas. 2. É possível a "[...]valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena" (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 1º/6/2022). 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, segundo as diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, além dos requisitos previstos no art. 33, § 2º, do Código Penal - CP. Na hipótese, o mais gravoso, é o regime semiaberto. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 793128 MG 2022/0403946-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023) – destaquei.

Portanto, a manutenção da fração de 1/6 é medida que se impõe.

3.3. Do Regime de Cumprimento, da Detração e da Substituição da Pena

A pena final foi fixada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
. Conforme o art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, para penas superiores a 4 anos e não excedentes a 8, o regime inicial de cumprimento deve ser o
semiaberto
, como corretamente fixado na sentença.

A defesa pleiteia a aplicação da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, para que, subtraído o tempo de prisão provisória (aproximadamente 5 meses e 14 dias), a pena remanescente fique abaixo de 4 anos, possibilitando a fixação do regime aberto.

Embora o cálculo aritmético pareça levar a essa conclusão, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a análise da detração para fins de alteração do regime prisional, quando não realizada pelo juízo sentenciante, é de competência do
Juízo da Execução Penal
. Isso porque a progressão de regime não depende apenas do requisito objetivo (tempo de pena), mas também do requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), cuja aferição não compete a este Tribunal em sede de apelação, sob pena de indevida
supressão de instância
.

Dessa forma, o regime inicial semiaberto, fixado com base na pena total aplicada, deve ser mantido, cabendo ao Juízo da Execução, após o início do cumprimento da pena, analisar o pedido de detração e eventual progressão de regime.

Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é legalmente inviável, uma vez que a pena aplicada supera o limite de 4 anos estabelecido no art. 44, I, do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por entender que a busca pessoal foi lícita, que a conduta se amolda ao crime de tráfico de drogas e que a dosimetria da pena e o regime prisional foram corretamente estabelecidos,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026